Tribunal: TJMT
Processo: 0027750-33.2017.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027750-33.2017.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (AGRAVADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), WILTON RIBEIRO RANGEL - CPF: 137.892.791-53 (AGRAVANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), ZILMA RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 459.286.651-72 (AGRAVANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), WILTON RIBEIRO RANGEL - CPF: 137.892.791-53 (AGRAVADO), ZILMA RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 459.286.651-72 (AGRAVADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (AGRAVANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mantem-se a decisão que indeferiu a impugnação a gratuidade da justiça se ausentes argumentos ou provas capazes de ensejar a sua modificação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 0027750-33.2017.8.11.0055

AGRAVANTE: WILTON RIBEIRO RANGEL

AGRAVADO: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por

WILTON RIBEIRO RANGEL
, contra decisão em que indeferi a impugnação à assistência judiciária gratuita. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Defende que, ao contrário do que constou na decisão agravada, restou amplamente demonstrado no feito que o Agravado é advogado, pecuarista, corretor de imóveis, bem como sua esposa é advogada, sendo certo que ambos ostentam condições de pessoas que possuem poder aquisitivo condizente que não devem se abrigar indevidamente sob o manto da justiça gratuita.

Narra que
“o Agravado possui diversos imóveis registrados em seu nome, o que seria impossível tê-los adquiridos com uma renda de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, e uma família para sustentar, assim, a declaração de imposto de renda do Agravado não é prova segura de sua hipossuficiência, pois, é fato que infelizmente muitas pessoas ocultam seus rendimentos da Receita Federal”.

Afirma que, na decisão agravada, não se pontuou sobre o escritório de advocacia luxuoso que o Agravado confessou ser proprietário juntamente com sua esposa JAKELINE APARECIDA WAINER, advogada inscrita na OAB/MT 24.054/0, localizado na Rua 08-a, quadra 04, lote 14 - Jardim Rio Preto, Tangará da Serra – MT , 78300-000, onde sua residência é ao lado do escritório, fazendo parte do mesmo terreno.

Ao fim, pugna pela reconsideração da decisão proferida por essa Relatora, com o fim de determinar que seja revogado os benefícios da assistência do Agravado, e, que o mesmo seja intimado para efetuar o pagamento do preparo recursal (ID no 121197989 - págs. 1-12).

Em resposta, sustenta o Agravado que:
“i) quantos aos imóveis apresentados via id 113735465, ao qual juntaram as respectivas matrículas, afirma que não pertencem ao Autor; ii) quanto a informação de que o Autor é produtor rural e agricultor, em que juntaram apenas uma inscrição de micro produtor rural, e sequer qualquer documento comprobatório de compra e venda de algum produto rural, algo que poderia comprovar se realmente o Autor exerce tal atividade e ou possui semoventes, ou até mesmo percebe algum fruto da atividade”
, ao final, pede o desprovimento do recurso (Id no 122893980 - págs. 1-3).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2o. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem. Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Como apontei na decisão impugnada:

“ (...) Registre-se, por ser de rigor, que em se tratando de pedido de impugnação à assistência judiciária concedida à pessoa física o ônus da prova pertence ao impugnante, devendo esse demonstrar que o beneficiário teria condições de arcar com as despesas processuais.

Além do mais, não prospera a alegação de controvérsia entre a renda auferida e bens de propriedade do apelado. Como bem consignado pelo Ilustre Magistrado de Primeiro Grau:
"... analisando detidamente os autos, denota-se que já houve apreciação de pedido de gratuidade do requerente, inclusive em grau recursal (fls. 69/69 e fls. 131/134), e não consta dos autos modificação patrimonial significativa que justificasse a revogação do benefício”
.

Para o exame dos pedidos de gratuidade, com base em prova de rendimentos ou de declaração do Imposto de Renda, deve se observar a renda de quem pretende o benefício, entendendo que rendas anuais até o limite de isenção do tributo permitem o reconhecimento.

Conforme constou, de forma expressa, nos documentos de ID no 113777990, o autor possui uma renda média anual no valor declarado de R$ 22.686,47, o que perfaz uma renda média mensal em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, de forma efetiva, ficou comprovado, nos autos, que a renda mensal auferida pelo impugnado, ora autor/apelante, está, de forma efetiva, dentro dos requisitos para a manutenção das benesses.

Portanto, pelas afirmações apresentadas pela parte impugnada, que gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, bem como pelos documentos apresentados, que comprovam sua deficitária condição financeira e, ainda, não restando efetiva e cabalmente comprovadas as alegações dos requeridos, em especial, de que o apelado não deve estar sob o palio da justiça gratuita, mostra-se correto o não acolhimento da presente impugnação ao benefício da gratuidade processual.
”
(destaquei)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o Agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Em tais condições, justifica-se, por ora, a reafirmação da decisão da Relatora que recebeu o recurso, como proponho à Câmara.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022